Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-66.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006507-66.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS SILVA DE ASSIS - CPF: 778.198.375-00 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MK BR S.A - CNPJ: 07.666.567/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO - CPF: 839.598.905-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006507-66.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006507-66.2026.8.11.0001

Recorrente:
Elias Silva de Assis

Recorridos:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda e MK BR S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO POR PLATAFORMA ELETRÔNICA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICANTE. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da fabricante e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fabricante do produto possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma eletrônica; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fabricante integra a cadeia de fornecimento do produto colocado no mercado de consumo e enquadra-se no conceito legal de fornecedora.

4.

A responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo é solidária, cabendo ao consumidor demandar qualquer dos fornecedores envolvidos na relação jurídica.

5.

A não entrega do produto adquirido configura falha na prestação de serviço e caracteriza defeito na relação de consumo.

6.

A alegação de fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade da fabricante quando os agentes envolvidos na comercialização e distribuição integram a própria cadeia de fornecimento.

7.

Eventuais discussões acerca da repartição interna das responsabilidades devem ocorrer em ação regressiva entre os fornecedores, sem prejuízo da tutela do consumidor.

8.

O recorrente adquiriu produto que foi indevidamente registrado como entregue, sem que a mercadoria fosse efetivamente recebida.

9.

A fornecedora reconheceu administrativamente a falha na entrega e assumiu compromisso de regularização, que não foi cumprido.

10.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, associada às reiteradas tentativas de solução administrativa sem êxito, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

11.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na comercialização e entrega de produto colocado no mercado de consumo. 2. A atuação de transportadores, vendedores ou intermediadores vinculados à operação comercial configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva dos fornecedores. 3. A não entrega de produto adquirida por meio eletrônico, associada à ineficácia das tentativas de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 34. Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1016210-20.2023.8.11.0003, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado em 29/02/2024. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível nº 5040811-90.2021.8.21.0010, Rel. Walda Maria Melo Pierro, Vigésima Câmara Cível, julgado em 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006507-66.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006507-66.2026.8.11.0001

Recorrente:
Elias Silva de Assis

Recorridos:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda e MK BR S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Dom
Elias Silva de Assis.

Ação:
de Obrigação de Faze Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.
369672373
): acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida MK BR S.A., julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a requerida Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Recurso Cível Inominado

(
Id.

369672374
)
:

requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa

MK BR S.A., bem como a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(
Id’s. 369672379 e 369672381)
:
defendem que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006507-66.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006507-66.2026.8.11.0001

Recorrente:
Elias Silva de Assis

Recorridos:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda e MK BR S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Dom Elias Bahia Silva de Assis em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrente em face de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda e MK BR S.A.

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor adquiriu, em 27/01/2026, por meio da plataforma Amazon, uma Cafeteira Espresso Dolce Crema 20 Bar, da marca Mondial, pelo valor de R$ 489,90 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Alega que a entrega estava prevista para 06/02/2026. Contudo, o sistema de rastreamento registrou o produto como entregue em 31/01/2026, circunstância que não correspondia à realidade, eis que o bem jamais foi recebido. Diante disso, entrou em contato com a Amazon, que reconheceu expressamente a falha, classificando-a como “baixa acidental” da transportadora, e comprometeu-se a realizar nova entrega até 05/02/2026, compromisso que, igualmente, não foi cumprido.

Afirma que não recebeu o produto, assim como o reembolso solicitado.

Em sede recursal, o recorrente insurge-se quanto à exclusão da MK BR S.A. do polo passivo, bem como quanto à insuficiência do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA:

A requerida M.K. BR S.A. integra a cadeia de consumo na qualidade de fornecedora, nos termos do Artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que define como fornecedor toda pessoa jurídica que desenvolve atividade de produção, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Sua presença no polo passivo decorre diretamente dessa condição, sendo desnecessário que tenha participado diretamente do fato específico que gerou o dano.

O Artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente, circunstância que afasta qualquer tentativa de fragmentação da cadeia de fornecimento com a finalidade de excluir responsabilidade. O Artigo 34 do mesmo diploma legal reforça essa diretriz ao dispor que o fornecedor do produto ou serviço responde solidariamente pelos atos praticados na cadeia de distribuição. De igual modo, o Artigo 14 não restringe sua incidência ao prestador direto do serviço defeituoso, alcançando todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo que culminou no dano.

A demandada M.K. BR S.A., ao fabricar o produto comercializado sob sua marca e inseri-lo no mercado de consumo por meio de revendedores, assume os riscos inerentes à cadeia de distribuição, inclusive aqueles relacionados à logística decorrente da comercialização em larga escala de seus produtos. Não se trata de atribuir responsabilidade por ato diretamente praticado pela fabricante, mas de reconhecer que, ao integrar a cadeia de fornecimento do produto que originou a relação de consumo, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor final, cabendo-lhe, nas relações internas, discutir eventual direito de regresso em face dos demais integrantes da cadeia.

Da mesma forma, a alegação de fato exclusivo de terceiro como causa excludente de responsabilidade, nos termos do Artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe que o terceiro seja completamente estranho à cadeia de fornecimento. A transportadora e o vendedor responsáveis pela entrega não constituem terceiros estranhos à relação de consumo, mas agentes que integram a própria cadeia de distribuição do produto fabricado pela requerida, hipótese caracterizadora de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. CDC. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO SHOPEE. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO EM PATAMAR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada a restituir valor de R$ 803,04 (oitocentos e três reais e quatro centavos), referente ao valor pago pelo produto não entregue. Todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral. 5. A teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir, restando comprovados no presente caso. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016210-20.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE COLCHÃO . PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA, CONDENANDO OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REJEITANDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. NO RECURSO DA PARTE AUTORA, HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO; (II) A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.2 . NO RECURSO DOS RÉUS REPRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL, HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL; (II) CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 3. NO RECURSO DA EMPRESA FABRICANTE, HÁ UMA QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE É MERA FABRICANTE DO PRODUTO, NÃO TENDO PARTICIPAÇÃO NOS FATOS DISCUTIDOS NO PROCESSO.III . RAZÕES DE DECIDIR:1. A CITAÇÃO POR EDITAL É VÁLIDA QUANDO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ, CONFORME EXIGE O ART. 256, § 3º, DO CPC, SITUAÇÃO VERIFICADA NOS AUTOS, ONDE FORAM REALIZADAS DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO SEM ÊXITO.2 . A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL, ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL DESDE 27-02-2023, CUMPRE A EXIGÊNCIA DO ART. 257, II, DO CPC, NÃO HAVENDO NULIDADE NO PROCEDIMENTO.3. O FATO DE A PARTE ESTAR REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TRIBUNAL . 4. A FABRICANTE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 34 DO CDC, ESPECIALMENTE QUANDO ADMITE QUE OS VENDEDORES ERAM SEUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. 5 . O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, POIS OS TRANSTORNOS DECORRENTES SÃO CONSEQUÊNCIAS NATURAIS DO RISCO INERENTE A QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO, SEM CONSTITUIR OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. 6. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MERECEM MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC, ALÉM DO TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL, CONFORME ART . 85, § 11, DO CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE:1. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS .2. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.3. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS .TESE DE JULGAMENTO: 1
. O FABRICANTE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELOS ATOS DE SEUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, NOS TERMOS DO ART. 34 DO CDC, INTEGRANDO A CADEIA DE FORNECIMENTO. 2 .
O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL.(...) (TJ-RS - Apelação: 50408119020218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 04/09/2025, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2025)”. (grifei)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se a legitimidade da requerida M.K. BR S.A. para figurar no polo passivo da demanda, bem como sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.

DO MÉRITO

No que tange à existência do dano moral, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, revelando dano moral à honra subjetiva da parte recorrida, notoriamente diante da frustração da legítima expectativa gerada com a aquisição do produto, somada ao desgaste resultante das diversas tentativas de solução administrativa infrutíferas, sem êxito, no cumprimento da obrigação assumida pela empresa recorrente.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundado na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar.

Verificada a existência da conduta lesiva atribuída às partes recorridas, dos danos suportados pela parte recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está caracterizado o dano moral no presente caso, diante do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, apesar da tentativa do consumidor.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, cuja majoração é pretendida pela parte recorrente, a quantia fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento causado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições pessoais da vítima.

O valor arbitrado a título de danos morais, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se compatível com os critérios mencionados, não comportando aumento, considerando que é proporcional à extensão dos danos suportados, bem como adequada à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para RECONHECER a legitimidade da
MK BR S.A. para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao autor, nos termos dos artigos 7°, parágrafo único, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor
, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026